Tribunal: TJBA
Processo: 8131420-42.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131420-42.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BORGES ATACADO RP EIRELI - EPP Advogado(s): SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO APELADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. TAXA CONTRATUAL QUE NÃO SUPERA 1,5x A MÉDIA DO BACEN DO MÊS DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DANOS E DEVER DE RESTITUIÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 12% SOBRE O VALOR DA CAUSA, SUSPENSO FACE À GRATUIDADE DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8131420-42.2021.8.05.0001, de Salvador, em que figura como apelante e como apelada as partes acima nominadas. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas., pelas razões adiante alinhadas. Sala de sessões, de de 2025. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator Procurador de Justiça